Tribunal: TJSP
Processo: 2083623-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto. Insurgência. Cabimento. Decisão recorrida que, a rigor, é diferente daquela anteriormente julgada. Agravo de instrumento conhecido. Mérito do recurso. Irresignação acerca da decisão que aplicou multa por litigância de má-fé. Tema que já fora decidido na instância de origem e que, inclusive, foi objeto

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto. Insurgência. Cabimento. Decisão recorrida que, a rigor, é diferente daquela anteriormente julgada. Agravo de instrumento conhecido. Mérito do recurso. Irresignação acerca da decisão que aplicou multa por litigância de má-fé. Tema que já fora decidido na instância de origem e que, inclusive, foi objeto de dois agravos de instrumento (no 2177474- 94.2018.8.260000 e no 2018226-58.2019.8.26.0000). Litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 80, V e VI, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Agravo interno provido, para conhecer o recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2083623-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A, é agravado CONSTECCA
CONSTRUÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo interno, para conhecer o recurso interposto e, no mérito, negar-lhe
provimento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2083623-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto n.o 5098
Agravo Interno Cível no: 2083623-64.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Dersa Desenvolvimento Rodoviario S/A
Agravado: Constecca Construções S/A
Interessados: Construtora Lix da Cunha Sa, Vutto Consultoria Empresarial Eireli, GLP I
Participações S/A, Banco Agrimisa S/A (em Liquidação), Ductor Implantação de Projetos
S.a. e Terracom Engenharia Ltda.
Comarca: São Paulo
Agravo interno. Decisão monocrática que deixou de conhecer do
agravo de instrumento interposto. Insurgência. Cabimento.
Decisão recorrida que, a rigor, é diferente daquela anteriormente
julgada. Agravo de instrumento conhecido. Mérito do recurso.
Irresignação acerca da decisão que aplicou multa por litigância de
má-fé. Tema que já fora decidido na instância de origem e que,
inclusive, foi objeto de dois agravos de instrumento (no 2177474-
94.2018.8.260000 e no 2018226-58.2019.8.26.0000). Litigância de
má-fé configurada, nos termos do art. 80, V e VI, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida.
Agravo interno provido, para conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
de fls. 104/106, que não conheceu o recurso interposto por Dersa Desenvolvimento
Rodoviário S/A em face de Constecca Construções S/A, pois os requerimentos deduzidos
já teriam sido indeferidos por diversas vezes, tanto pelo juízo de Primeiro Grau quanto em
sede de recurso.
Em suas razões recursais, sustenta a agravante que não haveria que
se falar em preclusão. Ademais, afirma que em momento nenhum teria resistido ao regular
andamento do feito, razão pela qual seria equivocada a afirmação de que o pedido para
levantamento de quantia destinada ao pagamento de IRPJ e CSLL seria infundado. Por
efeito, aduz que haveria que ser afastada a condenação em multa por litigância de má-fé,
fixada pelo MM. Juízo a quo.
Contraminutas regularmente apresentadas.
Não houve reconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2083623-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
A decisão recorrida comporta reforma, para conhecer do recurso
interposto e, no mérito, negar-lhe o provimento.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento interposto.
Para tanto, este Relator pontuou que os requerimentos deduzidos
pela recorrente já teriam sido analisados outras vezes, tanto pelo Juízo de Primeiro Grau
como em sede dos agravos de instrumento de no 2177474- 94.2018.8.260000 e no
2018226-58.2019.8.26.0000, importando descabida a repetição de pleito já evidentemente
precluso.
Afirma a Dersa no agravo interno ora em análise, contudo, que a
referida decisão seria equivocada. Isso porque, a rigor, seria diferente a pretensão recursal
deduzida desta vez, pois tão somente pretendia afastar a multa aplicada pelo Juízo a quo.
Afirma, para tanto, que haveria razoabilidade no pedido de reconsideração da decisão que
indeferiu o levantamento de quantia retida nos autos, com o intuito do pagamento do IRPJ
e CSLL, portanto inaplicável a multa prevista nos artigos 79 e 80 do Código de Processo
Civil.
De fato, tem razão a recorrente em sua irresignação, pois a
pretensão deduzida no agravo de instrumento em análise foi, a rigor, tão somente para
“reformar integralmente a r. decisão agravada a fim de que seja anulada a aplicação de
multa à Agravante, eis que ausente qualquer fundamento para tanto” (fl. 16).
Provido o agravo interno, contudo, no mérito não comporta
provimento o agravo de instrumento interposto.
Como bem afirmado na decisão guerreada, a pretensão para o
levantamento dos valores depositados em juízo já fora deduzida repetidas vezes pela
recorrente, inclusive nos dois agravos de instrumento citados. A ora agravante buscava, a
bem da verdade, a rediscussão da extensão de seus direitos, sem demonstrar na origem, de
forma inequívoca, o fato gerador e a necessidade de recolhimento dos tributos.
Não se justifica, portanto, novo pleito acerca do tema, que tão
somente repetiu a mesma argumentação tecida anteriormente e cuja análise encontra-se
preclusa com as decisões proferidas a respeito.
E assim, deve ser mantida a decisão que, corretamente, fez incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2083623-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) do valor atualizado da
execução, com fundamento no art. 80, V e VI, do Código de Processo Civil, já que
justificada a sanção pela insistência nas tentativas de tomar de volta os valores
regularmente constritos pelo Juízo.
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso de agravo interno,
para conhecer o agravo de instrumento interposto pela recorrente, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR